Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735724-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: LEONIDIA BRAGA MEIRELES D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes acerca do julgamento da ADPF 949 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em sessão virtual de 25/08/2023 a 01/09/2023, em que resultou decidido que "O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023." Prazo comum: quinze dias. No mesmo prazo, manifeste-se a parte agravante acerca da preliminar de prevenção arguida em contrarrazões. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator